Tribunal: TJBA
Processo: 8060250-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060250-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RPH ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELLA SOARES LIMA MACEDO, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELAVISTA PATAMARES

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, CAMILA SENTO SE VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, ENCERROU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ANUNCIOU O JULGAMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA FUNDADA EM ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E PARECERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA E DE INUTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA À RECORRIBILIDADE DIFERIDA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E LAUDO COMPLEMENTAR PRODUZIDOS NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por RPH Engenharia Ltda contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, a qual indeferiu pedido de designação de audiência, declarou encerrada a instrução processual e anunciou o julgamento do feito. A agravante sustenta que a decisão recorrida configura cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produção de prova oral reputada essencial para esclarecimento de divergências técnicas entre o laudo pericial judicial e os pareceres dos assistentes técnicos, requerendo o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ. O agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de inexistência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento e ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere produção de prova oral, encerra a instrução processual e anuncia julgamento do feito admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata por agravo de instrumento, refletindo opção legislativa voltada à racionalização do sistema recursal, à concentração das insurgências processuais e à preservação dos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição excepcional de agravo de instrumento quando demonstrada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Tal flexibilização, contudo, exige a demonstração cumulativa de urgência concreta e risco efetivo de inutilidade do pronunciamento jurisdicional futuro.

5. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se ao indeferimento de prova oral reputada desnecessária pelo magistrado de origem, circunstância que não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco revela situação excepcional apta a justificar o afastamento da regra geral da recorribilidade diferida.

6. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção probatória constitui matéria tipicamente apreciável em preliminar de apelação, hipótese em que eventual reconhecimento da nulidade processual poderá ensejar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da instrução processual, inexistindo, portanto, risco de perecimento do direito ou inutilidade prática do julgamento futuro.

7. O magistrado de primeiro grau, na condição de destinatário da prova, possui poder-dever de conduzir a instrução processual, podendo indeferir diligências consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme expressamente autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8. Verifica-se dos autos originários que a controvérsia técnica relativa aos alegados vícios construtivos já foi objeto de ampla instrução probatória, mediante elaboração de laudo pericial e laudo complementar por
expert
nomeado judicialmente, tendo a agravante exercido regularmente o contraditório ao formular quesitos, apresentar pareceres técnicos de assistente e impugnar as conclusões periciais, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova oral pretendida.

9. O simples argumento de que eventual manutenção da decisão interlocutória poderá acarretar futura anulação do processo não configura, por si só, a urgência excepcional exigida pela jurisprudência para admissão da taxatividade mitigada, sob pena de ampliação indevida das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento e esvaziamento da sistemática recursal instituída pelo Código de Processo Civil.

10. A interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC preserva a lógica estrutural do sistema processual, evitando a interposição indiscriminada de recursos interlocutórios e garantindo maior eficiência à prestação jurisdicional. A
ratio decidendi
firmada no Tema 988 do STJ não autoriza recorribilidade ampla e irrestrita de toda decisão interlocutória relacionada à atividade instrutória, reservando-se sua aplicação às hipóteses efetivamente excepcionais em que o retardamento da análise jurisdicional possa ocasionar dano grave, irreversível ou inutilidade concreta do pronunciamento recursal futuro.

11. Precedentes jurisprudenciais de todas as Câmaras Cíveis desta Corte corroboram o entendimento de que decisões interlocutórias relacionadas ao indeferimento de produção probatória, ausente demonstração de urgência qualificada, não desafiam agravo de instrumento, sujeitando-se ao regime da recorribilidade diferida.

12. Mostra-se, assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, diante da inexistência de previsão legal específica e da inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de produção de prova oral e o encerramento da instrução processual não autorizam, por si só, a interposição imediata de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

2. A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência e de inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)